Tribunal: TJDFT
Processo: 0754113-37.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ULTRAPASSAGEM. NÃO OBSERVÂNCIA DA POSSIBILIDADE DE EXECUTAR A MANOBRA. VEÍCULO EM CONVERSÃO À ESQUERDA. INTERCEPTADO. PEDIDO CONTRAPOSTO. PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré contra a sentença que julgou procedente o pedido autoral para condená-la ao pagamento de R$7.500,00 a título de danos materiais decorrentes do acidente do trânsito, bem como julgou improcedente o pedido contraposto. Em suas razões, em síntese, sustenta que o motorista do caminhão acionou a seta de forma prévia ao acidente e antes da manobra de ultrapassagem da parte autora. Por conseguinte, sustenta que culpa da autora pelo acidente. Por fim, pugna pela procedência do pedido contraposto.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. A relação entre as partes é paritária e será dirimida à luz do Código Civil e do CTB, o qual dispõe em seu art. 28 que “o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.” Em seu art. 29, IX dispõe que “O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas: IX – a ultrapassagem de outro veículo em movimento deverá ser feita pela esquerda, obedecida a sinalização regulamentar e as demais normas estabelecidas neste Código, exceto quando o veículo a ser ultrapassado estiver sinalizando o propósito de entrar à esquerda.” Sobre as cautelas necessárias a manobra o art. 34 e 35 afirmam que o condutor, antes, de executar manobra deverá certificar se pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que seguem, precedem ou que cruzam com ele, considerando sua posição, direção e velocidade, inclusive devendo indicar seu propósito de fora clara e com a devida antecedência por meio de luz indicadora de direção de seu veículo.
IV. Sobressai dos autos que as partes trafegavam em via interna da quadra residencial quando, em uma conversão à esquerda, o caminhão e o veículo da autora colidiram. Da dinâmica do acidente, especialmente o vídeo de ID 58825678, permite concluir que autora ainda transpassava a lombada do início da via onde ocorreu o acidente quando o veículo do réu já havia acionado a seta à esquerda, de forma a indicar que iria fazer a conversão permitida na local. Da análise detida do vídeo, observa-se que às 12:04:08 a seta do caminhão já estava acionada e o veículo da autora ainda estava passando pela lombada localizada no início da via. A autora logo após passar pela lombada inicia a manobra de ultrapassagem, sem o acionamento de sua seta, a qual somente é acionada às 12:04:13, momento em que percebe o início da conversão a esquerda do caminhão e acelera o seu veículo, mas sem espaço hábil para ultrapassá-lo. Assim, resta comprovada que a autora foi a culpada pelo acidente, pois não se atendou aos cuidados necessários para ultrapassar com segurança o caminhão, pois a indicação de conversão do caminhão foi indicada de forma clara e as condições de pista eram boas.
V. Com efeito, em que pese a argumentação da autora no sentido de que o caminhão realizou a manobra de forma brusca e inesperada, restou claro o contrário do alegado na inicial. Assim, deve ser julgada improcedente os pedidos iniciais e julgar procedente o pedido contraposto para responsabilizar a autora pelos prejuízos causados à parte ré.
VI. Por consequência, acolho o pedido contraposto formulado pela ré para condenar a autora ao pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de danos materiais, conforme orçamento de ID 5882688 e prova do dano ao ID 58825686.
VII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial e julgar procedente o pedido contraposto para condenar a autora ao pagamento de R$500,00 (quinhentos reais) a título de danos materiais, corrigida monetariamente desde a ocorrência do evento danoso e acrescida de juros de mora a partir da citação. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.